Tribunal: TJSP
Processo: 1000901-39.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Improcedência da ação. Apelo da autora. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Depoimento pessoal da autora que não se fazia necessário. Regularidade dos documentos apresentados para o ajuizamento da ação. Ausência de indícios de irregularidade. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Improcedência da ação. Apelo da autora. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Depoimento pessoal da autora que não se fazia necessário. Regularidade dos documentos apresentados para o ajuizamento da ação. Ausência de indícios de irregularidade. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. Ausência de dolo. Requisitos legais previstos no artigo 80, do Código de Processo Civil, não caracterizados. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar que a apelante contratou com a empresa cedente do crédito. Falta de demonstração do pagamento do débito. Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Cessão de crédito devidamente comprovada. Notificação cujo encaminhamento restou demonstrado. DANO MORAL. Inocorrência. Exercício regular do direito do credor. Sentença mantida. Apelação não provida.